Tribunal: STF
Processo: ARE 1562365
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 1.166. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO DE TRABALHO  
E NEGOCIAÇÃO COLETIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO A EMPREGADO APOSENTADO. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 – DESPROVIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1.1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 1.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que ‘não se busca a parcela complementação de aposentadoria, mas sim PLR quitada no decorrer do pacto laboral e devida aos aposentados em razão dos regulamentos empresários, pelo que sequer foi incluída no polo passivo da demanda a Banesprev’, motivo pelo qual concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que se tratando de parcela que tem origem na relação de emprego, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. Precedentes. 2. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. ALTERAÇÃO DE NORMA INTERNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO SOBRE O ENFOQUE PRETENDIDO PELA PARTE. SÚMULA 297/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A Súmula 297, I, do TST consolida jurisprudência no sentido de que se diz ‘prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito’. No caso, o Tribunal Regional destacou, em trecho não transcrito, que ‘não se trata de ação que visa pagamento de complementação de aposentadoria jamais recebida, que possui regramento próprio, mas sim de direito (PLR) que já vem percebendo, direito decorrente do contrato de trabalho antes existente com o reclamado, assegurado por regulamento da empresa, pelo que não há se falar em incidência da Súmula 326 do TST’. Ressaltou que ‘a gratificação/PLR, assegurada em norma interna, passou a também ser assegurada por lei, com a edição da Lei 10.101/2000’. Não emitiu tese sobre o direito ter origem em norma regulamentar que foi posteriormente alterada, o que inviabiliza o exame da prescrição sob este enfoque, porque não demonstrado o prequestionamento da matéria. 3. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 3.1. Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados. 3.2. A matéria trazida para análise encontra-se pacificada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o autor tem direito ao recebimento da gratificação semestral, substituída pela PLR, depois do jubilamento. Precedentes. 3.3. Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que norma interna, vigente ao tempo da admissão do reclamante, concedeu aos pensionistas e aposentados o direito à gratificação semestral. Ressaltou que a gratificação e PLR possuem similitude de natureza jurídica, porque têm a finalidade de distribuição dos lucros, razão pela qual reconheceu o direito do autor ao recebimento da PLR. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 68).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º, os incs. XI, XXVI e XXIX do art. 7º, os incs. III e VII do art. 8º, o art. 114 e os §§ 2º e 3º do art. 202 da Constituição da República. Defende, nos termos da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral, “a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR [Participação nos Lucros e Resultados] aos aposentados” (fl. 29, e-doc. 72).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação, na origem, das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 181 e 1.166, e, em relação ao pagamento da participação nos lucros e resultados, o recurso foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 81 e 84).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “não há que se falar no óbice da Súmula 279 do SFT, por não se tratar de reexame de fatos e provas, mas sim de subsunção dos fatos da causa ao preceito constitucional vigente, não se verificando a circunstância de a decisão agravada conter afirmação ou manifestação contrária ao teor do indicado verbete processual” (fl. 5, e-doc. 83).



    Sustenta que “não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E. TRT de origem, ao analisar o tema ‘PLR – Extensão aos Inativos’, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar” (fl. 6, e-doc. 83).



    Pondera que “a decisão proferida pelo E. STF que reconheceu a repercussão geral do Tema 1046 foi publicada em junho de 2022, o que torna indene de dúvidas a transcendência política da controvérsia e autoriza o regular processamento e julgamento do presente recurso” (fl. 6, e-doc. 83).



    Salienta que “o posicionamento do E. TST de invalidar a cláusula convencional, com todas as vênias, não tem respaldo em lei e implica em inobservância ao Acordo Coletivo de Trabalho da categoria” (fl. 6, e-doc. 83).



    Ressalta que “o E. Tribunal Superior do Trabalho vem aplicando o Tema 1046/STF à hipótese ora discutida, de extensão aos aposentados da verba PLR prevista em norma coletiva” (fl. 12, e-doc. 83).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “excluir da condenação as parcelas indevidamente deferidas ao agravado, assegurando-se a incolumidade dos dispositivos constitucionais suscitados” (fl. 20, e-doc. 83).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 181 e 1.166 da repercussão geral, nestes termos:



    “De início, registre-se que a controvérsia dos autos não tem aderência ao Tema 190, da tabela de Repercussão Geral do STF, uma vez que não se trata de demanda oposta contra a entidade de previdência privada complementar com o intuito de obter complementação de aposentadoria. 



    Saliente-se, ainda, que no tocante à competência material da Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da Repercussão Geral (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada). 



    Nesse sentido, a Turma desta Corte Superior consignou que: ‘Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que ‘não se busca a parcela complementação de aposentadoria, mas sim PLR quitada no decorrer do pacto laboral e devida aos aposentados em razão dos regulamentos empresários, pelo que sequer foi incluída no polo passivo da demanda a Banesprev’ motivo pelo qual concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, em se tratando de parcela que tem origem na relação de emprego, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna’.



    Ultrapassadas essas questões, com relação aos temas ‘competência da Justiça do Trabalho’ e ‘prescrição’, verifica-se que a decisão recorrida concluiu pela incidência dos óbices processuais da ausência de transcendência e da Súmula 297/TST, respectivamente. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Com relação à matéria ‘gratificação semestral – PLR – extensão aos aposentados’, a C. Turma entendeu que o acórdão regional, ao destacar que a ‘norma interna, vigente ao tempo da admissão do reclamante, concedeu aos pensionistas e aposentados o direito à gratificação semestral’ e ainda que ‘a gratificação e PLR possuem similitude de natureza jurídica, porque têm a finalidade de distribuição dos lucros’ reconhecendo o direito do autor ao recebimento da PLR, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. 



    Portanto, inobstante a argumentação recursal, referido pagamento se deve em razão da previsão em norma interna regulamentar, que se incorporou ao contrato de trabalho do autor, logo não tem aderência ao debate referente à validade da norma coletiva objeto do Tema 1046, constante da tabela de Repercussão Geral, ora invocado pelo Recorrente” (fls. 19-20, e-doc. 81).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.166. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.484.902, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.4.2024).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 181 e 1.166 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão das matérias referentes à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia em exame e aos requisitos de admissibilidade de recurso no Tribunal Superior do Trabalho. 



    7. Sobre a extensão do pagamento de participação dos lucros e resultados aos empregados aposentados, a matéria foi julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:



    “Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados.



    A matéria trazida para análise encontra-se pacificada no âmbito desta Corte Superior (...)



    Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que norma interna, vigente ao tempo da admissão do reclamante, concedeu aos pensionistas e aposentados o direito à gratificação semestral. Ressaltou que a gratificação e PLR possuem similitude de natureza jurídica, porque têm a finalidade de distribuição dos lucros, razão pela qual reconheceu o direito do autor ao recebimento da PLR. 



    Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior” (fls. 13-18, e-doc. 55).



    A apreciação dos argumentos do agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça trabalhista, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 832.641-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “AGRAVO INTERNO. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Além do referido óbice, que inviabiliza por completo o recurso extraordinário, muito outros também obstam sua admissão. 4. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. Aplica-se, no caso, a Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 675.945-AgR-quinto, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2019).



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregado público. Prêmio de produtividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.160.356-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.12.2018) .



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decreto e poder regulamentar. Conflito de legalidade. Súmula 636. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 574.251-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2011).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora